Tribunal: STF
Processo: MI 3322
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 4º, N. I) – RECONHECIMENTO DESSE DIREITO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013 – APLICAÇÃO ANALÓGICA DE SUAS REGRAS À APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – PRETENSÃO RECURSAL DA UNIÃO FEDERAL QUE CONFLITA COM DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NESTA SUPREMA CORTE – LEGITIMIDADE DA DECISÃO DO RELATOR QUE EXTINGUE O PROCEDIMENTO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.